Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ OSVALDO ALVES DE CARVALHO e JOANA D’ARC PEREIRA CARVALHO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, os agravantes ajuizaram ação de cobrança de aluguéis e reparação de danos em desfavor de VINICIO JADISCKE TASS. Alegaram que são proprietários de um edifício comercial e que o alugaram a VINICIO. Porém, o locatário deixou de pagar os aluguéis e teria demolido o prédio para o exercício de sua atividade empresarial, consistente na inspeção veicular para o Detran. Agora, se recusa a restabelecer o status quo ante. Requereram em sede de tutela provisória que seja determinado o bloqueio de R$42.893,10 em contas do réu, por meio do Sisbajud, ou, não se alcançando o montante pretendido, o bloqueio de eventuais créditos do requerido junto ao Distrito Federal, pela prestação de serviços de inspeção veicular. O pedido foi indeferido em vista à ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos da exordial. Justificaram o receio de dano irreparável ao argumento de que dependem do locativo para subsistência e o atraso no pagamento comprometeria suas despesas essenciais. Requereram a antecipação da tutela recursal e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, anexaram documentos (ID 45382189). É o relatório. Decido. Ante a documentação anexada pelos agravantes, em especial a declaração de imposto de renda em que se verifica que no exercício de 2022, auferiram rendimentos brutos de R$35.000,00, não se vislumbram razões para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo à análise do pleito liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOSE OSVALDO ALVES DE CARVALHO e JOANA D ARC PEREIRA CARVALHO em desfavor de VINICIO JADISCKE TASSO, todos qualificados nos autos. Alegam os autores que ofertaram em locação bem imóvel comercial ao réu, o qual, conforme os termos do contrato, além de ter demolido a estrutura originária, não teria edificado novo prédio no local, bem como não teria efetuado o pagamento das mensalidades em atraso. Pretende, em sede de tutela de urgência, bloqueio “Bacenjud” de valores em conta do réu. Em razão do declínio do feito, fora suscitado conflito negativo de competência, sendo este Juízo designado para análise da liminar. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que se verifica necessidade de diversas emendas, porém, em razão da ordem emanada do egrégio Tribunal para conhecimento da tutela de urgência, por ora, não se decidirá sobre aditamento. Pois bem. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que o pedido deve ser indeferido. Isso porque, apesar da probabilidade do direito, não se nota o necessário requisito cumulativo do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que não há comprovação de que o requerido esteja em iminente estado de insolvência que prejudique a satisfação de dívida destes autos. Aliás, a própria demandante defende com higidez na inicial que a situação financeira do locatário se mostra favorável, afastando de plano o requisito destacado no parágrafo acima, senão vejamos (ID 145281830 - Pág. 10): ‘Excelência, o requerido é titular de várias empresa, dentre outras, mais de 5 só de vistorias veiculares. Note-se que o capital que possui permite em muito arcar com a locação engendrada, haja vista ter outras unidades em pleno funcionamento. Não fosse ainda por isso, não há notícia de falência ou de SERASA que faça presumir que a situação financeira do requerido não seja das melhores.’ Importante frisar que a presente demanda tramita pelo procedimento comum, de modo que nenhum direito fora ainda reconhecido em favor da parte autora, não sendo hábil, por isso, a concessão de medidas restritivas patrimoniais em face do devedor, ainda mais para pesquisas de natureza eminentemente executiva, como RENAJUD e ERIDF, consignando que este último é benefício – pela via judicial - disponível apenas aos beneficiários da gratuidade de justiça dentre os quais não se enquadram os autores. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se verifica da narrativa e do pedido deduzido pelos agravantes, pretendem, ab initio litis, a satisfação de crédito ainda controvertido. O réu não citado. Embora a quitação dos aluguéis seja de fácil comprovação, isto é, a juntada do respectivo termo, é imprescindível aguardar a manifestação do locatório se possui ou não tal documento. Quanto à discussão envolvendo a reforma do prédio, a situação é de fato e demanda, a princípio, instrução. Somente à luz das disposições contratuais ou do que fora acordado pelos contratantes, será possível aquilatar pela existência do direito invocado. Enfim, neste momento prefacial mostra-se prematuro o deferimento da tutela de urgência, cujos requisitos poderão ser revistos a qualquer momento e diante da apresentação de novos documentos ou o descortínio dos fatos que amparam a pretensão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator